Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – O conceito de "vencimentos" (empregado pela sentença) não se confunde com o de "gratificação", cuja parcela, uma vez concedida, passa a compor a "remuneração" percebida pelo servidor. Inteligência das Leis 8.112/90 e LC 840/2011. Assim sendo, se a decisão sequer fez menção à Gratificação pelo Exercício de Função, é curial que a referida parcela não pode compor a base de cálculo de incidência do percentual de 84,32%, sob pena de violação à coisa julgada.
II – Deu-se provimento ao recurso.